Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-74.2004.8.11.0019
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0000417-74.2004.11.0019 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelada: Izabel Silveira Dias – ME e outros
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de Rede Construções Elétricas Ltda., reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução fiscal.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, em apertada síntese, que não houve inércia de sua parte, tendo adotado as diligências sem deixar escoar o prazo, afirmando, por outro lado, que eventuais paralisações do feito ocorreram não por incúria da Fazenda Pública, mas sim devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinado o normal prosseguimento da execução fiscal.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 91334497).
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do STJ.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no preceptivo legal encimado, dado o entendimento deste Sodalício em casos com certa semelhança ao objeto recorrido, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.
No caso, a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ingressou com a ação executiva em 26.07.2004, visando a cobrança de crédito tributário proveniente de ICMS, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de R$ 212.581,97 (duzentos e doze mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos).
A ação foi recebida em 29.07.2004 e foi determinada a citação da parte executada, enquanto que a citação da parte executada apenas sucedeu em 01/04/2005, via edital, uma vez que frustradas as diligências possíveis para localizá-la.
Consta dos autos que houve o bloqueio online de valores nas contas bancárias da parte executada, via BACENJUD (id. 91334480, p. 92), todavia, em numerário que não fora o suficiente para satisfazer a dívida exequenda.
O apelante foi intimado da expedição do alvará eletrônico para levantamento e transferência dos valores bloqueados, ocasião em que requereu a transferência do numerário para a conta da Procuradoria Geral do Estado e, relativamente ao débito remanescente, pugnou penhora dos veículos indicados (id. 91334480, p. 99-101).
A empresa executada foi citada pessoalmente em 23/03/2010, data da juntada de aviso de correspondência recebido, sendo que, em 21/07/2014, fora realizado a constrição do seu veículo, via RENAJUD.
Verifica-se que em 1o/04/2015, o apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 40 (quarenta) dias, enquanto aguarda procedimentos administrativos visando o encontro de contas e para apurar o saldo remanescente (id. 91334481, p. 52).
Certificado o transcurso do prazo da Fazenda Pública (id. 91334481, p. 55), fora aberta vista dos autos ao Estado, quando então requereu nova realização de penhora online (91334481, p. 56-58).
Após regular tramitação, o curso da execução foi suspenso por 01 (um) ano pelo magistrado, em 29/06/2020, ao fundamento de que não foi localizado bens em nome da parte executada (id. 91334484).
Transcorrido o prazo, o Estado requereu a realização de nova penhora online pelo Sistema BACENJUD (id. 91334486), o que foi deferido pelo Juízo (id. 91334487).
Consta certidão de que a executada não possui instituição financeira associada, impossibilitando o protocolamento de bloqueio (id. 91334488).
Instada a manifestar, a Fazenda Pública reiterou pedido de constrição de eventuais veículos de propriedade da devedora, por meio do Sistema RENAJUD (id. 91334490).
Ao invés de acolher o requerimento supra, o magistrado a quo reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, consignando que, por inexistir penhora de bens, e que eventual RENAJUD não possui natureza de penhora, inclusive se houver alienação fiduciária, tal como, qualquer desistência/não aceitação de restrição ou penhora por parte do ente público, seja expressa ou tácita, não possui o condão de interrupção do prazo prescricional.
Contra o ato sentencial, insurge-se o ente público federativo, pretendendo o prosseguimento da execução fiscal, fundada a pretensão recursal no fato de não ter agido com inércia, atribuindo a vagarosidade na movimentação do feito à Justiça.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de se ver que os autos estão tramitando há mais de 17 (dezessete) anos, sem que o objeto da execução fosse definitivamente satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Muito embora tenham sido penhorados alguns valores, transcorreram muitos anos até que fosse localizado um veículo em nome do representante legal da empresa, o qual, inclusive, não foi localizado e tampouco avaliado.
Assim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Às providências.
Cuiabá-MT, 2 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado